Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. REGRA EXPRESSA PREVISTA NO ART. 1025, CPC. EFETIVA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS TEMAS. PESQUISA CNIB. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ACESSO À BASE DE DADOS. INADEQUAÇÃO DA FERRAMENTA. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMA E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. DESCONTENTAMENTO. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, mantendo a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, por não se prestar a diligenciar a busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos.
1.2. Sob a pretensão de prequestionamento, quando já suficiente o disposto no art. 1025, CPC, o embargante pretende reanalise de temas, com revolvimento de matérias ditas não apreciadas em razão da decisão com a qual não concorda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão(ões) no acórdão embargado, e se necessária a apreciação dos diversos artigos legais apontados, nos termos do art. 1.022 e 1025, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão será omisso quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública; contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Não é o caso dos autos.
5. No caso, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
6. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
7. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo mero inconformismo que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
8. Prequestionamento que deve observância ao artigo 1025, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.” 2. Para fins de prequestionamento, expressa disposição legal prevista no art. 1025, CPC, e orientação do STJ, sendo desnecessária a análise das teses na forma desejada pelo recorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I-III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AI 591230, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010 Min. Celso de Mello; AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021.